Tribunal: TJPA
Processo: 0013052-25.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013052-25.2018.8.14.0048

APELANTE: GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA, SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS C/C CORRUPÇÃO DE MENORES.

1)
RECURSO DO APELANTE GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA.

1.1. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE. Fixação do regime mais gravoso sem fundamentação idônea.

1.2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). IMPROCEDÊNCIA.
Não há nos autos prova concreta alguma da alegação de desconhecimento da idade do adolescente envolvido na ação criminosa, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu, não tendo o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores, sem contar, ainda, que, tratando-se o delito de corrupção de menores de um crime formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para a sua consumação a simples participação do menor na empreitada criminosa, como
in casu
. Inteligência da Súmula nº 500, do STJ.

2)
RECURSO DO APELANTE SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas, corroboradas pelas declarações do adolescente infrator que participou da ação delitiva, bem como da testemunha de acusação. Manutenção da sentença condenatória.

2.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. Reanálise das vetoriais do art. 59 do CP, valoradas de forma não escorreita pelo juízo sentenciante.

2.3.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais.

2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO INÓCUO. Decisão hostilizada que não condenou o ora apelante ao pagamento das custas processais, sob fundamento de sua precária
situação econômica.

3)
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PENA DO ORA APELANTE
GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA,

REDIMENSIONADA PARA 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E MANTIDOS OS 10 (DEZ) DIAS FIXADOS EM SENTENÇA, DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO O PATAMAR DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA TAMBÉM FIXADOS NA DECISÃO HOSTILIZADA, AMBOS EM RAZÃO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
,

E

PENA DO ORA APELANTE
SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO,
REDIMENSIONADA PARA
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO O PATAMAR DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA FIXADOS NA DECISÃO HOSTILIZADA, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS,
AMBOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP, NA FORMA DO ART. 70 DO CP C/C ART. 244-B DO ECA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 69 DO CP.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos, dando-lhes parcial provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por
GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA
e
SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Salinópolis/Pa (ID 6643357 - Págs. 1 a 4, ID 6643358 - Págs. 1 a 6 e ID 6643359 - Págs. 1 a 3), que condenou
Gilvanilson,
à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ser contumaz em práticas delitivas, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como
Sandro,
à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP, na forma do art. 70 do CP c/c art. 244-B do ECA, em conformidade com o art. 69 do CP, restando absolvidos do crime tipificado no art. 288 do CP.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante Gilvanilson (ID 6643360 - Págs. 1 a 5 e ID 6643361 - Págs. 1 a 3), demandou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, face a ausência de fundamentação na fixação do regime mais gravoso, bem como pugnou pela absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Em contrarrazões (ID 6643362 - Págs. 6 a 8), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em sede de recurso,
o ora apelante Sandro (ID 6643364 - Págs. 2 a 6), requereu a absolvição por ausência de provas para ambos os crimes. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a isenção da pena de multa cominada, bem como das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 6643365 - Págs. 1 a 5), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nessa superior instância (ID 7125856 - Págs. 1 a 6), a Procuradoria de Justiça em seu parecer se manifestou pelo provimento parcial dos recursos interpostos, tão somente para que seja revista a dosimetria da pena e feita a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto para ambos os recorrentes.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia (ID 6643256 - Págs. 2 a 5),
verbis:

(...). No dia 18 de novembro de 2018, por volta das 21h30min, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Porto Grande, em Salinópolis/ PA, SANDRO HELISON TEIXEIRA vulgo "JUJU" GIVANILSON DA SILVA TEIXEIRA, e DO ROSÁRIO, deliberada e conscientemente, portanto, dolosamente, em comunhão de vontade para com o adolescente ANDREW GUSTAVO LIMA DIAS, porquanto associados com fim específico para o cometimento de crime, subtraído para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego ostensivo de arma de fogo e faca, não obstante ter concorrido ou facilitado a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal, ou induzindo—o a praticá-la. Segundo o apurado, no dia, hora e local indicados, quando as vítimas EDERALDO BELINE OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR, JESSE SANTOS DA SILVA, EDUARDO PEREIRA NETO e mais quatro menores de idade, entre estes, MATEUS ANJOS ALVES, se encontravam no interior de sua denunciados, residência, foram surpreendidos com a chegada dos que armados com um revólver, os renderem e sob severas ameaças, tiveram seguiram em fuga e na sequência, seus pertences subtraídos, utilizando um veículo CELTA de cor cinza, em posse da res furtiva, BOP no: 75/2018.102878-6 (fl. 03), conforme BOP nº conforme 75/2018.102878-6 (fl. 03). Nesta esteira, quando informado às Autoridades Policiais do ocorrido, que ao diligenciarem, no dia seguinte foi possível a identificação do veículo utilizado no crime, que encontrado estacionado em frente ao Paria Clube, em Salinópolis/ PA, permitiu a localização do respectivo proprietário, que identificado como JOSÉ AUGUSTO SANTA BRÍGIDA DIAS, que oportunamente informou ter emprestado o referido veículo, no dia anterior, para seu filho, o adolescente ANDREW GUSTAVO LIMA DIAS. Em busca de esclarecimentos, a Policia ouviu o adolescente ANDREW GUSTAVO LIMA DIAS, que em linhas gerais, conquanto se insira no contexto fático, confessa sua participação no crime em comento, apontando como seus comparsas GIVANILSON DA SILVA TEIXEIRA,

vulgo "JUJU" e SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO, conforme Termo de Escuta Especializada (fl. 10). Entrementes, quando escutado perante as Autoridades Policiais, em sede de interrogatório, GIVANILSON DA SILVA TEIXEIRA, vulgo "JUJU", conquanto se insira no contexto fático, confessa sua participação no crime, registrando em linhas gerais que ANDREW lhe convidou, juntamente com SANDRO, para "fazerem um corre", ocasião em que o adolescente lhes mostrou um simulacro de revolver calibre 38, que após seguirem para promoção de assalto, terminaram abordando as vítimas em uma casa e que durante a execução criminosa, era SANDRO que portava o simulacro, conforme

Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 16). Por seu turno, quando escutado diante da Autoridades Policiais, SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO nao confessa a prática delitiva a ele imputada, apenas reconhecendo sua participação em um assalto que teria realizado no dia anterior, em um mercadinho local, quando em posse de um simulacro, teria, inclusive, feito pessoas reféns, assim como alega não conhecer nenhum dos demais envolvidos, aqueles que estavam custodiados juntamente com ele, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 17). Portanto, agindo assim, incorreram os denunciados nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I e §2º, II e art. 288, todos do CPB c/c o art. 244-B do ECA. (...).

Diante dos fatos e após regular instrução, o réu Gilvanilson, restou condenado à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ser contumaz em práticas delitivas, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como o réu Sandro, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP, na forma do art. 70 do CP c/c art. 244-B do ECA, em conformidade com o art. 69 do CP, restando absolvidos do crime tipificado no art. 288 do CP.

Inicialmente, importa destacar que
o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, do ora apelante Sandro,
mostra-se inócuo, uma vez que sequer restou condenado por tais despesas judiciais em sede da decisão hostilizada, senão vejamos:

(...).
Quanto ao acusado SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
(...).

VII- DISPOSIÇÕES FINAIS:

1- Oficie-se ao Diretor do CRRSal para que tome conhecimento da presente decisão.

2- Deixo de fixar o valor mínimo dos danos, tendo em vista que não formulado requerimento a esse

respeito na denúncia, não possibilitando ao acusado, nesse particular, o devido contraditório.

3- Em virtude da situação econômica do acusado, deixo de condená-lo às custas processuais.
(...).
grifo nosso.

Não havendo questionamentos preliminares, passo à análise meritória dos recursos.

1)RECURSO DO APELANTE GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA

Demandou à defesa do ora apelante pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, face a ausência de fundamentação na fixação do regime mais gravoso, bem como pugnou pela absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Ordenando os pleitos recursais, inicio analisando o requerimento de absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

No que se refere ao crime previsto no
art. 244-B do ECA
,
aduz o apelante a ocorrência de
erro de tipo
sob o argumento de
desconhecimento da menoridade de seu comparsa
, o que não merece prosperar, uma vez que a tese em questão não restou comprovada nos autos, sendo tal comprovação ônus defensivo, figurando insuficiente a mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu.

Nesse sentido:

TJDF:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO
. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O delito de corrupção de menores é delito formal e prescinde da efetiva prova da corrupção do menor. Entendimento da Súmula 500 do STJ. 3.
Para o reconhecimento do erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores não basta alegar o desconhecimento quanto à idade do menor para que se tenha por demonstrada a excludente de ilicitude. É imprescindível que se faça prova acerca desse estado de ignorância, o que não restou evidenciado nos autos.
4. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20161010069865 DF 0006847-60.2016.8.07.0010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2018 . Pág.: 145-150)

In casu,
a prova dos autos não corrobora tal tese defensiva, mas, ao revés, indica que entre estes havia relação de amizade, tendo o adolescente tanto em sede de escuta especializada (Termo de Oitiva de Adolescente Infrator, ID 6643258 - Pág. 3), quanto em juízo (ID 6643322 - Pág. 7), declarado ser amigo de infância do ora apelante Gilvanildo, fragilizando, dessa forma, a tese defensiva de desconhecimento da menoridade do comparsa, a qual restou isolada de quaisquer outros elementos dos autos,
impossibilitando, por conseguinte, o deferimento do pleito absolutório
.

Assim sendo, é imperiosa a manutenção da condenação do apelante por ambos os delitos a ele imputados.

Por fim, demandou à defesa do ora apelante pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, no que adianto, desde logo, que merece acolhimento o pleito defensivo, uma vez que o regime inicial fechado fixado em sede da decisão hostilizada não restou fundamentado, não guardando proporção com o montante de pena fixado, bem como após análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 6643349 - Pág. 4).

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o ora apelante não apresentou qualquer irresignação, verifico que o juízo sentenciante incorreu em certas inconsistências, que serão, nesse momento, revistas no presente voto.

Em relação à dosimetria do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP
realizada na sentença, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que não fora corretamente avaliada as
consequências do crime
-
alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente -, que no caso, valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal, uma vez que
“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes. Presentes às atenuantes da confissão e da menoridade, que, entretanto, não serão valoradas por força do que preceitua à Súmula do 231 do STJ.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Pesa em desfavor do acusado a majorante pelo concurso de agentes na prática delitiva, incidindo a fração de aumento de 1/3 (um terço), restando a pena quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, deve ser reconhecido e mantido o concurso formal (art. 70 do CP), motivo pelo qual aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, razão pela qual fica o réu condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, mantendo os 10 (dez) dias de reclusão, face a vedação imposta pelo princípio da
non reformatio in pejus.

Mantenho, também, o patamar de 10 (dez) dias-multa, pois o aumento proporcional à pena corpórea resultaria no agravamento da pena definitiva imposta ao acusado,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Mantenho ainda todas as disposições da sentença condenatória no que concerne ao crime de corrupção de menores (art. 224-B do ECA), que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme previsto no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, roubo majorado e corrupção de menor, fica o réu GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como especificado em sentença, devendo ser mantido também o patamar de 10 (dez) dias-multa fixado na decisão hostilizada, conforme explicação alhures.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, atento ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

2) RECURSO DO APELANTE SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Requereu à defesa do ora apelante, a absolvição por ausência de provas para ambos os crimes. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a isenção da pena de multa cominada.

Adianto, desde logo, que assiste razão em parte ao apelante. Explico.

No que se refere
ao pedido de absolvição por ausência de provas para ambos os crimes,
verifico que tal pleito não merece prosperar.

A materialidade de ambos os delitos restou devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente os boletins de ocorrência policial (ID 6643256 - Pág. 7, ID 6643257 - Págs. 1 a 8 e ID 6643258 - Pág. 1), do termo de oitiva do adolescente infrator (ID 6643258 - Pág. 3), autos de reconhecimento (ID 6643258 - Pág. 7 e ID 6643258 - Pág. 8), do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (6643259 - Pág. 2), bem como do auto de entrega (ID 6643259 - Pág. 3).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo (ID 6643322 - Pág. 7 e ID 6643323 - Págs. 1 a 2), constantes de mídias digitais migradas ao Sistema PJE, bem como através da oitiva judicial após a expedição de carta precatória, que colheu os depoimentos das vítimas Ederaldo Belini de Oliveira da Silva Junior e Jesse Santos da Silva (ID

6643349 - Pág. 2), as quais, em uníssono, indicaram o réu como um dos autores do assalto, senão vejamos:

VÍTIMA EVERALDO: Perguntas do MP: que estávamos em um curso em Salinópolis; que era eu e nove amigos; que levamos oito alunos (...); que levaram meu celular, aliança, hd, notebook; que recuperei notebook e hd; que tiveram outras vítimas; que tinha um carro e quem começou o assalto foi dois; que eles estavam mascarados (...); que das outras vítimas foram recuperadas poucas coisas; que não tive como reconhecer, só achei a voz que era sotaque paraense (...); que colocaram eles e cheguei a conhecer pela tatuagem no braço.

VÍTIMA JESSE SANTOS DA SILVA: MP: que fui fazer um curso; que nós éramos dez no total; que entraram dois assaltantes e um estava com uma arma e fui o primeiro a ser abordado e disse perdeu e mandou a gente deitar no chão; que perdi, aliança, roupa, perfume, chave do carro, notebook; que estavam de capuz e boné; que tinha tatuagem; que o que me abordou era um simulacro; que não recuperei nada (...); que o porte físico era similar; que o veículo era prateado (...)

O policial militar Ornildo, ressaltou que após diligências conseguiram localizar o veículo utilizado pelos acusados:

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Imperioso também destacar o depoimento do policial militar Ornildo Rodrigues da Silva (ID 6643322 - Pág. 7), que em juízo asseverou:

Que ao confirma se recordar dos fatos, afirmando que seguia em serviço juntamente com o Comandante da Viatura, o Sargento Josemar e mais o Soldado Charles, e quando um cidadão os abordou mostrando a filmagem do ocorrido, gravado pelo circuito interno lá da residência; Que diante da afirmativa que este cidadão teria passado e frente ao Praia Clube e ali avistado o veículo capturado pelas referidas imagens, tratando-se de um Celta cor prata; foi que resolveram ficar ali próximo, quando conseguiram identificar o proprietário do mesmo; Que ao abordarem o condutor do anunciado veiculo, o informaram do ocorrido, foi quando mostraram as imagens, ao tempo que lhe perguntaram se, e para quem ele teria emprestado carro na noite anterior; Que obtiveram como resposta que quem estava com o dito veículo, no dia e hora indicados, foi seu filho, o adolescente ANDREW GUSTAVO LIMAI DIAS; Que seguindo para a residência do adolescente, foi quando este anunciou que estava na praça, juntamente com amigos, e ao ser convidado para levar dois de seus conhecidos ao local, e após a realização do assalto, o adolescente deixou cada um dos dois envolvidos em sua residência; Que afirma o declarante que das filmagens só dá para ver o carro passando, e quando retorna, dois cidadãos dele descem e entram na residência e logo após, quando retornam para o carro, ali entram e saem; Que confirma que pelas imagens não dá para identificar quem seriam os envolvidos; Que afirma não ter entrado em contato com qualquer das vítimas; Que afirma ter conhecimento que os denunciados foram reconhecidos na Depol, mas não recorda como este reconhecimento foi feito; Que afirma o declarante que chegou a fazer a apreensão do adolescente e do Givanilson; Que afirma o declarante que o adolescente ANDREW lhe afirmou que não conhecia Givanilson, mas só sabia informar a casa onde o deixou; Que foi quando o declarante seguiu no mesmo carro com adolescente e seu pais, sendo seguidos pela viatura até o local onde havia sido deixado Givanilson; Que Chegando no local, com autorização da proprietária, entraram na residência indicada e lá foi encontrado Givanilson em posse de uma mochila, um notebook, um carregador, entre outros Objetos que não mais se recorda; Que afirma o declarante que (de pronto, Givanilson disse que havia ganhado de uma irmã o tal notebook, mas na delegacia acabou confessando sua participação no crime; Que em relação ao terceiro envolvido; afirma o declarante que na mesma noite, ele havia sido preso por outra guarnição pela prática de outro roubo e que só fora saber que ele era o terceiro envolvido já na delegacia, mas isso antes deles terem apreendido o ANDREW e mesmo o Givanilson (...); Que afirma que a arma do crime foi reconhecida durante a apuração do segundo fato, aquele que envolveu apenas o Sandro, que se tratava de um simulacro, no caso em que ele foi roubar um supermercado, quando a viatura chegou na hora, o que levou a tentar fazer uma pessoa de refém lá (...); Que foi quando o simulacro foi apreendido e posteriormente reconhecido pelas vítimas, mas somente na Depol. (...).

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

E, conforme já explicitado alhures, no que se refere ao crime de corrupção de menores, sequer a defesa pode alegar que não restou comprovado na instrução criminal a efetiva “corrupção” do menor envolvido na ação delituosa, pois, o tipo penal do art. 244-B, do ECA possui natureza formal, isto é, basta para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, como
in casu
, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor (resultado), como, aliás, prevê a Súmula nº 500
[2]
, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como, o de corrupção de menores praticado em face da vítima A.G.L.D (menor), encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Quanto a dosimetria, assiste razão à defesa ao pleito de redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal com relação crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uma vez que o juízo sentenciante fixou no mínimo legal a reprimenda base com relação ao crime de corrupção de menores. Explico.

Em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, II do CP
realizada na sentença, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que não fora corretamente avaliada as
consequências do crime
-
alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente -, que no caso, valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal, uma vez que
“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na fase derradeira, pesa em desfavor do acusado a majorante pelo concurso de agentes na prática delitiva, incidindo a fração de aumento de 1/3 (um terço), restando a pena quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, deve ser reconhecido e mantido o concurso formal (art. 70 do CP), motivo pelo qual aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, razão pela qual fica o réu condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o patamar de 10 (dez) dias-multa, pois o aumento proporcional à pena corpórea resultaria no agravamento da pena definitiva imposta ao acusado, hipótese inviável em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

Mantenho também todas as disposições da sentença condenatória no que concerne ao crime de corrupção de menores (art. 224-B do ECA), que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, roubo majorado e corrupção de menor, fica o réu SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO definitivamente condenado a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, devendo ser mantido o patamar de 10 (dez) dias-multa fixado na decisão hostilizada, conforme já explicitado alhures.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, atento ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, acrescento que não merece guarida o pedido de afastamento da pena pecuniária fixada, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a redimensionar as penas definitivas dos recorrentes, da seguinte forma:
apelante Givanilson,
à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e mantidos os 10 (dez) dias fixados em sentença, de reclusão em regime inicial semiaberto, mantendo também o patamar de 10 (dez) dias-multa fixados na decisão hostilizada, ambos em razão da vedação à
reformatio in pejus
e do
a
pelante Sandro,
à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo o patamar de 10 (dez) dias-multa fixado na decisão hostilizada, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, ambos pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP, na forma do art. 70 do CP c/c art. 244-B do ECA, em conformidade com o art. 69 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Belém, 15/04/2024